Tribunal: CARF
Processo: 12269.002365/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o 11.457/07 criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002365/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.167 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DA DIOCESE
MERIDIONAL DA IGREJA EPISCOPAL DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO
CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ART. 195, § 7o, DA CF⁄88. ART. 55 DA LEI 8.212⁄91. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições
sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista
no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o
11.457⁄07 criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que
ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e
disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212⁄91.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002365/2009-53
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009. Votou pelas conclusões o conselheiro Rayd Santana
Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 81 e ss).
Pois bem. Associação Beneficente e Educacional da Diocese Meridional da Igreja
Episcopal do Brasil foi autuada por ter deixado de recolher as contribuições sociais destinadas a
terceiros, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do Comércio - SESC e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados nas competências nas competências 12/2003 a 12/2004
e 13/2004.
Esclarece o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 33/34, que a entidade teve
cancelada a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91, em
24/09/2008, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2001, contudo, vem informando em suas
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, o código de Fundo
de Previdência e Assistência Social ~ FPAS 639, correspondente a entidade filantrópica, quando
o correto seria o código de FPAS 574. por ter como objeto social a educação média, de formação
geral.
Os valores tiveram por base as remunerações dos segurados empregados
constantes das folhas de pagamento.
O lançamento atingiu o montante de R$ 86.198,03 (oitenta e seis mil, cento e
noventa e oito reais e três centavos), consolidado em 28/05/2009.
Foi apresentada impugnação tempestiva, em 08/07/2009, fls. 41/42, considerando-
se a ciência do lançamento em 09/06/2009, fl. 38. É de se ver:
1. Alega a impugnante que no período do lançamento mantinha a condição legal de
Instituição de Utilidade Pública sendo, portanto, isenta das contribuições sociais
notificadas.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

2. Aduz que a autuação se baseou no cancelamento da isenção, ocorrido em
24/09/2009, através do Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024 de 24/09/2009,
com efeitos a partir de 01/01/2001.
3. Afirma que até o ano de 2006, operava como entidade de Utilidade Pública
Federal, mantenedora dos colégios Cruzeiro de Sul em Porto Alegre, Santa
Margarida em Pelota, do Lar Alice Kinsolwing do Instituto Severo da Silva e do
Instituto de Menores de Canguçu. Contudo, a entidade manteve o Título de
Utilidade Pública Federal até 30/04/2003, conforme Certidão em anexo, tendo
efetuado a prestação de contas aos órgãos encarregados da análise e renovação
desse Título, no período de 2002 a 2005, as quais não foram aceitas por falta de
registros de seus estatutos, culminando com sua cassação em 03/2006. Endente,
por esse motivo, seja descabida a autuação de contribuições sociais relativas a
período anterior à publicação da cassação do Título de Utilidade Pública Federal.
4. Requer, em face de todo o exposto, seja acolhida a impugnação para cancelar a
exigência fiscal.
5. Anexa às fls. 43/46, cópias das Atas da 104a reunião do Concílio
(Extraordinário), às fls. 47/50, cópias do Estatuto da Entidade, à fl. 51, cópia da
fl. 01 da presente autuação, às fls. 52/55 cópia do Despacho Decisório DRF/POA
n° 1024 de 24/09/2008, às fls. 56/59, cópia do Parecer n° 83/2006, do Ministério
da Justiça, relativo ao cancelamento do Título de Utilidade Pública Federal e a
correspondente página do Diário Oficial, às fls. 60/62, cópia de Certidão do
Ministério da Justiça e de Pedidos de Reconsideração do indeferimento do pedido
de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEAS, datados de 22/10/2004 e de 01/04/2005, dirigidos ao Conselho Nacional
de Assistência Social- CNAS.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 81 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
Auto de Infração DEBCAD n.° 37.214.178-1
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. ISENÇÃO. CANCELAMENTO. REEXAME.
Cancelada a isenção das contribuições patronais previdenciárias e de terceiros, em
processo próprio, descabe o reexame da matéria em sede de impugnação contra
lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i)
Na condição de que a entidade mantinha certificado de utilidade pública até
março/2006 entende que os valores constantes da intimação acima, do período de
dez/2003 a dez/2004 não são devidos.
(ii)
A decisão recorrida não considerou como data inicial da perda do título de
utilidade pública a publicação no Diário Oficial da União em março de 2006,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

através da Portaria n. ° 299 do Ministério da Justiça, e sim a data constante no
Despacho Decisório acima, de 01/01/2001, como data inicial.
(iii)
Somente após a publicação do cancelamento do certificado de utilidade pública,
ocorrido em março/2006, poderá ser exigido o pagamento das contribuições
previdenciárias patronais.
(iv)
A Abedem não previu, no período da cobrança fiscal requerida, o acréscimo
desses valores nas suas receitas, exatamente de acordo com a sua posição de que
estava isenta dessas obrigações.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a Associação Beneficente e Educacional da Diocese
Meridional da Igreja Episcopal do Brasil foi autuada por ter deixado de recolher as contribuições
sociais destinadas a terceiros, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do
Comércio - SESC e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados nas competências 12/2003 a
12/2004 e 13/2004.
Esclarece o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 33/34, que a entidade teve
cancelada a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91, em
24/09/2008, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2001, contudo, vem informando em suas
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, o código de Fundo
de Previdência e Assistência Social - FPAS 639, correspondente a entidade filantrópica, quando
o correto seria o código de FPAS 574. por ter como objeto social a educação média, de formação
geral.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo não questiona propriamente a perda da
“isenção”, mas entende que a data inicial a ser considerada para a exigência do pagamento das
contribuições previdenciárias seria com a publicação da perda do título de utilidade pública, no
Diário Oficial da União (DOU), em março de 2006, por meio da Portaria n.° 299 do Ministério
da Justiça e não a data fixada no Despacho Decisório que declarou o cancelamento da “isenção”,
ou seja, 01/01/2001.
A esse respeito, tem-se que o Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024 de
24/09/2008 revela que a entidade teve sua isenção cancelada, com efeitos a partir de 01/01/2001,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

em razão de ter deixado de atender ao disposto nos incisos I, primeira parte, e II, do artigo
55 da Lei n° 8.212/91.
Foi constatado que a entidade teve cancelado o Título de Utilidade Pública
Federal, assim como, a partir de 01/01/2001, não mais era detentora do CEAS, motivo pelo qual,
a entidade teve o direito à isenção cancelado através do Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024
de 24/09/2008, que tramitou em processo próprio, sendo descabida a esta instância
administrativa o reexame da matéria relativa ao cancelamento da isenção.
Antes de aprofundar no exame de mérito da matéria posta nos autos, cumpre fazer
considerações sobre a legislação de regência.
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que o crédito encartado no presente Auto de
Infração é relativo às contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominadas
Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), nas competências 12/2003 a 12/2004 e
13/2004. A empresa se enquadrava como entidade filantrópica, informando em GFIP o código
FPAS 639, quando o correto seria o código de FPAS 574, por ter como objeto social a educação
média, de formação geral.
A esse respeito, cabe destacar que a redação do art. 195, § 7o, da Constituição
Federal foi precisa, ao consignar expressamente que são “isentas” de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.
Tem-se, portanto, que a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição foi
destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei, apenas no tocante às contribuições para a seguridade social, nesse rol enquadradas as
contribuições previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos
incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991; e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do
artigo 23 da referida lei), não abarcando as contribuições destinadas a terceiros.
Cumpre observar, inclusive, a existência de precedente no STF no sentido de que
a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita às contribuições
para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a
terceiros (STF, ARE 744723 AgR/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Rosa Weber,
17/03/2017).
Em que pese a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal não
abarcar as contribuições destinadas a terceiros, já que tais contribuições não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, verdade é que a Lei n.o 11.457/07, que
entrou em vigor em maio de 2007, criou hipóteses de isenção no tocante a essas contribuições
para aqueles sujeitos passivos que ostentarem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta
Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91. Aqui, releva destacar que a isenção prevista
no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007 não se confunde com a imunidade a que se refere o art.
195, § 7o, da CF/1988, pois possuem naturezas distintas. Enquanto a isenção decorre de
enunciados que informarão a norma (de conduta) tributária, a imunidade, por sua vez, integra a
norma constitucional de competência1. Nesse sentido, é de se ver a redação do art. 3o da Lei n.
11.457/2007, in verbis:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2 desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação

1 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 105.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
[...]
§5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela
entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades ou fundos.
§6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao
Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-
educação.
Tem-se, pois, que o art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 11.457/2007, expressamente
previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros – e ao INCRA, a ela
equiparada, para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições previdenciárias.
O mesmo dispositivo também fez referência expressa às contribuições para o salário-educação.
Em outras palavras, malgrado não se cuide propriamente da imunidade prevista no
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, já que as contribuições a terceiros não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, pois que a sua classificação específica
depende da respectiva finalidade, a Lei n° 11.457/07 criou hipótese de isenção no tocante a essas
contribuições, inclusive ao INCRA, a ela equiparada, para os sujeitos passivos que ostentem a
imunidade insculpida no art. 195, §7o, da Constituição Federal e disciplinada no art. 55, da Lei no
8.212/91.
Nesses termos, embora a imunidade não atinja as contribuições devidas a
terceiros, o art. 3, §§ o5 e 6o, da Lei n 11.457/07 assegura o direito das entidades que atendem os
requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto às contribuições devidas a terceiros,
inclusive de forma retroativa, fazendo referência à vigência da isenção pelo atendimento dos
requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Verifica-se, portanto, que há, em favor das entidades beneficentes de assistência
social, previsão legal de isenção de contribuições sociais, enquadrando-se nesse rol o salário-
educação e as contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições para o Salário Educação, SESI,
SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Nesse sentido, cabe ressaltar que a discussão acerca do direito ou não da
defendente à imunidade tributária de que trata o art. 195 da Constituição Federal é reflexa para o
deslinde da controvérsia afeta ao presente Auto de Infração e que diz respeito às contribuições
devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, SEBRAE, INCRA e SESC).
Isso porque, a análise da isenção, em relação à contribuição para o Salário
Educação e as contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, fazem
referência à observância aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991 e que, inclusive, foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

Nesse sentido, uma vez que os requisitos para o gozo da imunidade estão
relacionados com os requisitos estipulados nas isenções da contribuição para o Salário
Educação e das contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, o
reconhecimento do preenchimento dos requisitos da imunidade tem o condão de levar,
necessariamente, ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos da isenção. Da mesma
forma, a ausência do preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária prevista no § 7o,
do art. 195, da Constituição Federal, tem o condão de afastar a isenção.
Conforme explicado, isso ocorre pelo fato de o legislador, ao atender o comando
previsto no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, com o objetivo de estipular os requisitos
para a imunidade tributária, utilizou o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, sendo que tais requisitos
também foram utilizados pelo legislador ordinário para estipular as isenções da contribuição para
o Salário Educação e das contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, posto que mencionam, expressamente, os incisos I a V do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991.
Esclarecido o ponto acima, cabe pontuar que o Supremo Tribunal Federal (STF)
já se posicionou, conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado
tratamento tributário (ver, nesse sentido, os RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia,
DJe de 28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS
27.977, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
de 5/2/10).
Dessa forma, não é possível falar em direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de
modo que a imunidade da contribuição previdenciária assegurada às entidades de assistência
social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, ou a isenção prevista em legislação
infraconstitucional, possui sua manutenção condicionada ao atendimento das condições impostas
pela legislação.
Em outras palavras, as entidades beneficentes de assistência social, não são,
portanto, imunes ou isentas ao pagamento da contribuição para a seguridade social se não
atenderem aos requisitos previstos na legislação vigente.
Não há, pois, direito adquirido relativo a determinado tratamento tributário, de
modo que é necessário o reconhecimento da observância dos requisitos legais impostos pela
legislação aplicável na data do fato gerador, o que não afasta a obrigação de a entidade se
adequar às novas condições impostas para a fruição da benesse.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da
exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da isenção das contribuições
sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para
fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
Pois bem. No caso dos autos, cabe registrar que o lançamento foi realizado
tomando como base as informações contidas no Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024 de
24/09/2008, que revela que a entidade teve sua isenção cancelada, com efeitos a partir de
01/01/2001, em razão de ter deixado de atender ao disposto nos incisos I, primeira parte, e
II, do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, requisitos cuja constitucionalidade não fora afastada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesse contexto e conforme bem decidido pela decisão recorrida, os documentos
anexados ratificam o contido no Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024/2008, que desde
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

01/01/2001, a entidade não era mais detentora do CEAS, bem como a perda do Título de
Utilidade Pública Federal, através da Portaria n° 299 do Ministério da Justiça, datada de
22/03/2006, publicada no DOU em 23/03/2006, confirmando ter a entidade descumprido com os
incisos I e II do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, objeto do cancelamento da isenção.
Portanto, não procede o argumento da entidade de que somente após a perda do
Título de Utilidade Pública Federal, em 2006, poderia lhe ser exigido o cumprimento das
obrigações tributárias, tendo em vista a necessidade do cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, o que, no caso, deixou de ocorrer a partir de
01/01/2001.
Para além do exposto, é preciso esclarecer que um dos efeitos imediatos do
reconhecimento da perda da “isenção” é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em
geral, sendo que o despacho decisório, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios. Em outras palavras, o
reconhecimento de que o sujeito passivo não preenche os requisitos para a fruição da “isenção”,
com efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E, ainda, não deve prevalecer a aplicação do artigo 174, do Código Tributário
Nacional ao presente caso, conforme pleiteado pelo recorrente, eis que, não havendo declaração
em GFIP dos fatos geradores até o momento do lançamento fiscal, não há que se falar em
constituição definitiva do crédito tributário ou mesmo em prescrição.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
cantados da data da sua constituição definitiva.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002365/2009-53

Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Original